Tribunal: TJDFT
Processo: 0762928-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0762928-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DPROPAGANDA LOCACAO E MTK WEB LTDA RECORRIDO: NATHALIA A PEIXOTO MODA FEMININA DECISÃO Em face da sucessão empresarial noticiada nos autos, proceda a Secretaria à alteração da situação cadastral da recorrente, conforme documentos de ID 45302451 - Pág. 3 para constar D LOJA VIRTUAL COMÉRCIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, CNPJ n. 12.448.183/0001-91. Após, aguarde-se o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito